Tribunal: TJDFT
Processo: 0702522-57.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702522-57.2018.8.07.0001 RECORRENTE: SABEMI SEGURADORA SA, ESPÓLIO DE WALDIR MENDES DE BASTOS RECORRIDO: ESPÓLIO DE WALDIR MENDES DE BASTOS, SABEMI SEGURADORA SA DESPACHO A recorrente SABEMI SEGURADORA S/A efetivou o recolhimento do preparo a menor no momento da interposição do recurso especial. Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil/2015, intimo a referida parte, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, providencie a complementação do valor do preparo, sob pena de deserção. Autue-se o recurso especial interposto, na forma adesiva, por ESPÓLIO DE WALDIR MENDES DE BASTOS no ID no 14911200. O recorrente ESPÓLIO DE WALDIR MENDES DE BASTOS não comprovou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial. Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015, intimo o mencionado recorrente para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Intime-se a recorrida SABEMI SEGURADORA S/A para contrarrazões ao apelo especial. Após tudo cumprido, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007